Tribunal: TJSP
Processo: 2256216-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Indeferimento. Insurgência. Descabimento. Declaração de pobreza. Presunção relativa afastada por outros elementos dos autos. Declaração de imposto de renda que demonstra que a parte recorrente não faz jus à benesse pleiteada. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Física. Indeferimento. Insurgência. Descabimento. Declaração de pobreza. Presunção relativa afastada por outros elementos dos autos. Declaração de imposto de renda que demonstra que a parte recorrente não faz jus à benesse pleiteada. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recolhimento das custas e do preparo devido. Recurso não provido, com determinação.